Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-66.2008.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-66.2008.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELMA SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
SERGIO CASTRO SAMPAIO, TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ARTIGO 485, II E III, DO CPC)
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa
e falta de interesse processual
, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000003-66.2008.8.05.0225
, em que figuram como apelante
JOELMA SANTOS SAMPAIO
e como apelada
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .